Tribunal: TJES
Processo: 0000611-14.2022.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000611-14.2022.8.08.0056

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VENANCIO MUNGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MANUTENÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 29, §1º, III, DA LEI Nº 9.605/98. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. DOLO GENÉRICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES, que o condenou à pena de 6 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de manter em cativeiro espécimes da fauna silvestre sem autorização, previsto no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98. A defesa postulou a absolvição por ausência de dolo, ilegitimidade do réu e falta de perícia nos animais, além de pleitear, de forma subsidiária, a concessão de gratuidade de justiça para isenção da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de perícia nos animais silvestres apreendidos inviabiliza a comprovação da materialidade delitiva; (ii) estabelecer se a autoria do delito é atribuível ao apelante, diante da alegação de ilegitimidade; e (iii) determinar se houve dolo na conduta de manter os animais em cativeiro, sem autorização da autoridade competente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito encontra-se suficientemente demonstrada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Restituição das aves ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens – CEREAIS, e dos depoimentos colhidos em juízo, inclusive dos próprios réus.

A ausência de laudo pericial não compromete a comprovação do crime ambiental quando há outros elementos idôneos, como autos de constatação e testemunhos, sendo certo que as espécies apreendidas — “coleiros tui tui” (Sporophila caerulescens) e “melro preto” (Turdus merula) — são notoriamente silvestres.

A autoria resta comprovada por meio do depoimento do policial militar responsável pela apreensão, que declarou que os animais estavam na residência do apelante, o qual assumiu a guarda no momento da abordagem, não tendo a defesa produzido prova idônea da alegação de que os pássaros pertenciam a um antigo inquilino.

O tipo penal previsto no art. 29 da Lei nº 9.605/98 exige dolo genérico, que se caracteriza pela simples vontade consciente de manter animais silvestres em cativeiro, sendo irrelevante a finalidade comercial da conduta.

A tese de ausência de dolo não encontra respaldo, uma vez que o réu mantinha os animais sob sua guarda de forma deliberada, ciente da ausência de autorização legal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000611-14.2022.8.08.0056
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VENANCIO MUNGO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SEFERINO SCHAEFFER - ES27266

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VENANCIO MUNGO
,
contra sentença (id 17104664) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de manter em cativeiro espécime da fauna silvestre (art. 29, § 1º, inc. III, da Lei nº 9.605/98), às penas de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 17104672) a defesa requer a absolvição do acusado, pois ele não é parte legítima e não restou demonstrado o dolo, além de não ter sido realizada a perícia nos animais apreendidos para identificar a sua espécie.
De forma subsidiária, pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, com a isenção da pena de multa.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia
que, no dia 21 de maio de 2021, na Rua José Muller, nº. 214, em Vila Nova, Santa Maria de Jetibá-ES, o apelante VENANCIO e a corré RENI NICKE MUNGO mantinham em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sendo 04 (quatro) “coleiros tui tui” e 01 (um) melro preto, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente (IBAMA).

Segundo se apurou, no dia dos fatos, policiais militares cumpriram mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados, oriundo dos autos nº. 0000376-81.2021.8.08.0056, ocasião em que foram encontradas as espécimes da fauna silvestre descritas.

Em relação ao pedido absolutório, tenho que a materialidade do delito está suficientemente demonstrada por meio do Boletim Unificado, do Auto de Restituição/Entrega das aves ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens – CEREAIS, anexados no id. 17104660.

Por sua vez, a autoria também está comprovada pelo depoimento do policial militar EDSON JOSÉ TIROLA em juízo (id 17104660), relatando que apreendeu os animais na residência dos acusados e que ambos assumiram a sua guarda, no momento da abordagem.

Ademais, a tese defensiva de que os pássaros teriam sido deixados pelo antigo inquilino não encontra qualquer respaldo probatório, sendo certo que tal ônus incumbe a defesa.

No caso, a defesa não anexou aos autos documentos, testemunhos ou qualquer outro elemento que comprovasse a existência desse inquilino, ou sua relação com os animais, razão pela qual, não resta dúvida que o apelante é o autor do fato criminoso, não havendo que se falar em ilegitimidade.

Quanto a alegação de ausência de dolo, registro que a responsabilidade penal, no caso, decorre da guarda deliberada de animais silvestres sem autorização, conduta expressamente tipificada no art. 29, §1º, III, da Lei nº 9.605/98.

Assim, trata-se de tipo penal de dolo genérico, que se consuma com a simples vontade consciente de manter o animal em cativeiro, independentemente de finalidade comercial.

Portanto, restando comprovado que o apelante mantinha os espécimes sob sua guarda, incide sobre eles a responsabilidade penal, o qual pune não apenas a aquisição ou comercialização, mas também a guarda e o cativeiro de animais silvestres sem a devida permissão.

No que se refere a alegação de que não foi realizada a perícia nos animais, destaco que o Auto de Restituição descreveu de forma técnica e precisa as espécies encontradas, com a devida identificação científica: quatro aves da espécie "coleiro tui tui" (Sporophila caerulescens) e um "melro preto" (Turdus merula), reconhecidos como integrantes da fauna silvestre brasileira.

Além disso, os próprios réus confirmaram em juízo (id 17104660), a identidade das aves apreendidas.

Outrossim, o conhecimento da condição silvestre de tais espécies é acessível à população em geral, sobretudo em comunidades do interior, não sendo exigida perícia técnica complexa para sua identificação, salvo se houvesse dúvida razoável quanto à exatidão da classificação, o que não se verifica no caso.

E mais, o entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o laudo pericial é dispensável quando outros meios de prova são suficientes para atestar a materialidade do crime ambiental, especialmente quando as espécies são notoriamente silvestres, senão vejamos:

“(...) 1. Não há que se falar em nulidade por ausência de perícia, máxime quando a materialidade delitiva se assentou em outros elementos de prova contundentes, como o auto de infração, o relatório de fiscalização, o laudo de constatação e as declarações testemunhais (...)” (AgRg no HC n. 716.459/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da gratuidade de justiça, com isenção do pagamento da multa, tenho que tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para a matéria.

Isto posto,
nego provimento

ao recurso defensivo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR O PROVIMENTO DO RECURSO.